Tribunal: TJES
Processo: 5002357-44.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-44.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOIR KRUGER
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002357-44.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
NOIR KRUGER

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG ao recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VRFMV. IRREDUTIBILIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INTERRUPÇÃO ADMINISTRATIVA DA ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO INDIRETA DE VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Noir Kruger contra sentença que julgou improcedente o pedido de atualização da gratificação de produtividade, tradicionalmente calculada com base no Valor de Referência Fiscal do Município de Viana (VRFMV), cuja atualização foi interrompida após a edição da Lei Municipal nº 3.190/2021.

2. Após análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento. A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 1.692/2004 possui nítida natureza vencimental, uma vez que é paga de forma habitual, integra a remuneração do servidor e não depende do desempenho de atividades extraordinárias ou excepcionais. Aliás, tal entendimento foi amplamente destacado no voto proferido pela E. Desembargadora Elisabeth Lordes, nos autos da ADI Estadual nº 100180015024 (proc. nº 0008467-42.2018.8.08.0000),
in verbis
: “
No caso em comento, verifico que o pagamento da gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Viana e aos servidores da Procuradoria, não exige qualquer condição excepcional para o seu pagamento, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, como, por exemplo, ajuizamento de ações, interposição de recurso, sustentação oral ou mesmo participação em audiências
[...]” .

3. No caso dos autos, o servidor recebeu a gratificação de produtividade, durante mais de duas décadas, conforme a sistemática definida pela própria Administração: seu valor era atualizado anualmente com base no VRFMV. A atualização anual não representava aumento, mas mera correção monetária destinada a preservar o valor real da remuneração, impedindo perda inflacionária.

4. A edição da Lei Municipal nº 3.190/2021, que vedou a vinculação de gratificações ao VRFMV e fixou valores congelados, não poderia ser aplicada para afastar a atualização da gratificação de produtividade já incorporada aos proventos do servidor, sob pena de verdadeira redução indireta da remuneração, especialmente em contexto inflacionário, afrontando o art. 37, XV, da Constituição Federal. A atualização pelo VRFMV não constitui aumento, mas simples recomposição inflacionária instituída e praticada pela própria Administração por longos anos. Tal lei não alcança situações jurídicas consolidadas, sobretudo quando se referem a vantagem incorporada por força de lei anterior, percebida de forma habitual e com natureza permanente.

5.
A ruptura abrupta desse padrão remuneratório, com o consequente congelamento dos valores, viola a segurança jurídica, compromete a proteção da confiança legitimamente depositada pelo servidor no regime remuneratório que vigorou por décadas e afronta diretamente o princípio da boa-fé administrativa.

6. Assim, assiste razão ao recorrente quanto ao direito à manutenção da atualização anual da gratificação de produtividade conforme o VRFMV aplicável a cada exercício, inclusive conforme o valor fixado para o ano de 2025 (Decreto Municipal nº 293/2024), bem como às futuras atualizações.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença para: 1) Reconhecer o direito do recorrente à atualização da gratificação de produtividade com base no VRFMV aplicável a cada exercício; 2) Condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal, de modo que somente são exigíveis as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, as quais deverão ser acrescidas de correção monetária e juros legais; 3) Determinar que o Município de Viana aplique, desde já, o valor previsto no Decreto nº 293/2024 (R$ 4,6764 por ponto), e mantenha as futuras atualizações conforme novos decretos municipais.

8. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)